Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL No PROCESSO: 0731856-86.2025.8.07.0003 REQUERENTE: ROBSON DIAS LOPES FERREIRA YUNOKI REQUERIDO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR:DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado ROBSON DIAS LOPES FERREIRA, por intermédio de sua Defesa técnica (Dra. HELLEN COSTA ALVES – OAB/DF 65.081), requereu a Revisão Criminal da condenação na ação penal n. 0706198-34.2023.8.07.0002, como incurso no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. A Defesa Técnica formulou pedido de revisão criminal com amparo no artigo 621, inciso I, do Código Penal, requerendo a absolvição, com fundamento no 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal. Ao perquirir a documentação acostada aos autos, nota-se que a Defesa técnica não instruiu o feito com a certidão de trânsito em julgado do acórdão condenatório e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, tal como a cópia integral do acórdão prolatado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante preceitua o artigo 625 do Código de Processo Penal. 2. Intime-se a advogada do requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a petição inicial com as cópias necessárias e imprescindíveis para a análise da ação, sob pena de não admissão. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS- Relator